Tribunal: TJSP
Processo: 1068055-87.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Ação de rescisão contratual fundada na compra e venda de móveis planejados. Fornecedora de matéria-prima reconhecida. que não integra o grupo econômico das fabricantes. Ilegitimidade passiva reconhecida. Desistência do negócio confessado pelo consumidor. Ato injustificado que autoriza a incidência da multa contratual de 30%. Recurso da Unicasa provido e desprovido o do Autor.